Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SOBRESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO INTEGRA O OBJETO DA DEMANDA. PLEITO DE SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.
I. Durante a suspensão do processo na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, não é cabível tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, para impedir reajuste da mensalidade do plano de saúde que não é objeto da demanda.
II. Agravo Interno conhecido e desprovido.